Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701632-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao ID 53715870, visto que já ocorreu o julgamento colegiado. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator